Tribunal: TJSP
Processo: 2136520-30.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ESTABELECIMENTO DE ENSINO - AÇÃO DE COBRANÇA – DECLINAÇÃO DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA - REMESSA DOS AUTOS AO FORO DE DOMICÍLIO DO RÉU - ELEIÇÃO DE FORO – NÃO VERIFICADA A VULNERABILIDADE DA PARTE – RESPEITO À ESTIPULAÇÃO CONTRATUAL - RECURSO PROVIDO